Tribunal: TJMT
Processo: 1011601-94.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011601-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATSON DIAS DA SILVA - CPF: 014.967.211-01 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -

NÃO FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXTRATO JUNTADO AOS AUTOS COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS QUE NÃO COMPROVA QUE INEXISTEM NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NATSON DIAS DA SILVA, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recorrente busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que na inicial resta anexado um extrato onde mostra a restrição realizada pela parte recorrida, demonstrando que não há restrições anteriores, porém se o magistrado “a quo” tinha dúvidas quanto ao extrato, deveria ter consultado o SERASAJUD.

Requer, provimento ao recurso para condenar a empresa de telefonia a proceder a indenização por danos morais.

Em contrarrazões, OI S.A., rechaça os argumentos recursais, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
NATSON DIAS DA SILVA ajuizou ação em desfavor da OI S.A. requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, no valor de R$ 325,20 (trezentos e vinte e cindo reais e vinte centavos) decorrente do contrato nº 05098316631329, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 180610708), sob o fundamento de que a parte reclamada não apresentou provas que corroborem a regularidade da inscrição, não evidenciando a origem do débito.

No tocante aos danos morais, o juiz de piso pontuou que o
extrato apresentado
não proporcionou a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano.

Diante disso, a Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela condenação da recorrida em danos morais
.

Pois bem.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo,
razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Da análise detida dos autos, constata-se que o recorrente deixou de desincumbir o seu ônus probatório nos termos do art. 387, inciso II, do Código de Processo Civil, já que acostou no conteúdo da peça de defesa apenas telas do seu sistema interno, deixando de apresentar documentos efetivos para a comprovação da relação jurídica e origem do débito.

Assim, à primeira vista, o fato de a Reclamada/Recorrida ter deixado de se desincumbir do seu ônus probatório leva à percepção de ocorrência de danos morais no caso em apreço, diante da inscrição indevida da Sr. Natson junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, bem como fundamentado na decisão meritória, tenho que não é possível constatar se o autor da ação possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Aliás, feita a análise do extrato juntado com a inicial (id. 180610695), nota-se que a data de 02/10/2018, consiste na data de vencimento da dívida e não a data da inclusão do apontamento restritivo, eis que essa sequer fora mencionada no documento.

Além disso, em que pese à arguição do recorrente quanto à averiguação pelo magistrado de piso no SERASAJUD, pontuo que n
ão cabe ao juízo efetuar diligência a favor da parte.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais, pois provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, o ora Recorrente não o fez.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, THIAGO BORGES ANDRADE
ajuizou ação em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A. requerendo o restabelecimento do limite do cartão de crédito para a quantia anteriormente disponível, no valor de R$ 2.650,00 e a condenação do reclamado ao pagamento da indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 180889880), sob o fundamento de que embora o reclamado afirme ter
notificado previamente o autor, o que se verificou foi a inserção de mensagem minúscula na lateral do corpo da fatura, o que não comprova a comunicação efetiva.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela não condenação em danos morais, e subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

Assim, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Destarte isso, após verificar a prova encartada no feito chega à conclusão de que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto, pois não houve a demonstração pela Instituição financeira da notificação prévia do consumidor, ficando evidente que a parte reclamante aproveitara dos prejuízos dessa alteração unilateral.

Á vista disso, da documentação carreada no processo, verifica-se que a parte autora possuía o limite creditício equivalente a R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais) conforme fatura acostada (id.

180889817), sendo que a partir de 21/01/2023, a financeira efetuou unilateralmente e sem aviso prévio a redução do crédito para R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), estando comprovado nos documentos (id.

180889819 e

180889868).

Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, já proferiu decisão no seguinte sentido.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DO LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução de limite de crédito, sem prévia comunicação do titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III e 31).

Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral in re ipsa. (CDC, art. 14).

(N.U 0040838-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)"

Diante disso, ante a
ausência no dever de informação, ocasionando
sentimentos insegurança e angústia ao reclamante, entendo por demonstrado a falha na prestação de serviços e a responsabilidade objetiva do recorrente em reparar os danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que concerne o valor da indenização por danos morais, deixo de acolher as razões recursais do recorrente, pois
entendo que o quantum arbitrado pelo juízo de piso de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deu-se em observância aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e como medida repressiva e reparadora aos danos suportados pela recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023